Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-50.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança em que busca o autor a não inclusão da pontuação de Autos de Infração de Trânsito pelos artigos 230 e 233 do CTB, alegando serem infrações de natureza meramente administrativa, que não poderiam integrar a somatória de pontos para fins de suspensão do direito de dirigir. Sentença de procedência que deve ser reformada. Inadmissibilidade do pedido. Expressa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança em que busca o autor a não inclusão da pontuação de Autos de Infração de Trânsito pelos artigos 230 e 233 do CTB, alegando serem infrações de natureza meramente administrativa, que não poderiam integrar a somatória de pontos para fins de suspensão do direito de dirigir. Sentença de procedência que deve ser reformada. Inadmissibilidade do pedido. Expressa previsão legal do art. 261, § 1o, do CTB. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000768-50.2020.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO, é
apelado DIEGO SÁ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-50.2020.8.26.0278 -Voto no 12.034/2020 - lof
2
ACF no 12.034/2020
Apelação no 1000768-50.2020.8.26.0278
Apelante:
Diretor
do
254o
Ciretran
Itaquaquecetuba
do
Departamento de Trânsito do Poder Executivo do Estado de São
Paulo - Autoridade Integrante do Detran de Itaquaquecetuba
Apelado:
Diego Sá da Silva
Comarca de Itaquaquecetuba

APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de segurança em que
busca o autor a não inclusão da pontuação de Autos de
Infração de Trânsito pelos artigos 230 e 233 do CTB,
alegando
serem
infrações
de
natureza
meramente
administrativa, que não poderiam integrar a somatória de
pontos para fins de suspensão do direito de dirigir. Sentença
de procedência que deve ser reformada. Inadmissibilidade
do pedido. Expressa previsão legal do art. 261, § 1o, do
CTB. Recurso provido.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM
PEDIDO DE LIMINAR impetrado por DIEGO SA DA SILVA contra
ato
realizado
por
DIRETOR
DO
254o
CIRETRAN
ITAQUAQUECETUBA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
autoridade integrante do DETRAN DE ITAQUAQUECETUBA.
Alega, em síntese, que recebeu notificação de instauração de processo
administrativo para suspensão do direito de dirigir por ter atingido 20
pontos em sua carteira de habilitação no período de 12 meses. Afirma,
todavia, que dentre as notificações consta o auto de infração decorrente
de ausência do registro de veículo no prazo de trinta dias e argumenta
que referida pontuação não pode ser utilizada na somatória de pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-50.2020.8.26.0278 -Voto no 12.034/2020 - lof
3
para incidência da Suspensão do Direito de Dirigir. Pretendendo a
concessão de liminar para determinar a suspensão do procedimento
administrativo, e ao final a concessão da segurança para determinar que
a autoridade coatora exclua do prontuário do impetrante os pontos
relativos à falta do registro (fls. 01/10).
A r. sentença de fls. 119/122, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido, concedendo a segurança pleiteada.
Apela o Detran, buscando a inversão do julgado, para
que o pedido seja julgado improcedente e a segurança denegada,
alegando, em suma, que “o CTB, ao exemplo de outros diplomas legais
vanguardista (PNMA, ECA, CDC, etc.), instituiu um novo paradigma de
responsabilidade: cada um deve zelar por todos. Daí deflui todo o CTB. Este
paradigma não se aplica somente ao motorista, mas também aos pedestres,
aos proprietários, aos entes públicos, enfim, a qualquer pessoa. Assim,
quando um indivíduo deixa de fazer a comunicação de venda ou o
licenciamento do veículo no prazo legal ou comete qualquer infração não
vinculada à condução veicular - está dificultando o exercício do poder de
polícia e, consequentemente, aumentando o risco do sistema viário como um
todo; além disso, a desídia revela menor senso de responsabilidade para com
o Sistema Nacional de Trânsito. Analisado o novo paradigma de
responsabilização buscado pelo CTB (e pelo direito moderno), não há
qualquer incongruência para que as infrações administrativas não sejam
sancionadas com a pontuação respectiva. Não é por menos que o Artigo 7o,
§4o, da Resolução CONTRAN 723/18 estabeleceu que todas as infrações
devem ser consideradas para o somatório de pontos, excluídas apenas as que,
por si só, a pena de suspensão. § 3o. Não serão computados pontos nas
infrações que preveem, por si só, a penalidade de suspensão do direito de
dirigir. § 4o. Ressalvada a hipótese do §3o, todas as demais infrações previstas
no CTB deverão ser consideradas para cômputo de pontuação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-50.2020.8.26.0278 -Voto no 12.034/2020 - lof
4
independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do
proprietário. Por fim, não se nega que existam esparsas decisões do STJ
quanto à desconsideração das infrações administrativas, mas tal entendimento
refere-se exclusivamente à conversão de Permissão para Dirigir em
Habilitação Definitiva” (fls.127/130).
Recurso processado regularmente, com contrarrazões
às fls. 136/143.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Como é cediço, a comprovação do direito líquido e
certo alegado em sede de mandado de segurança comporta apenas prova
documental, não havendo a previsão de dilação probatória prevista no
ordenamento. Conforme se observa do caso concreto, a prova
documental apresentada com a inicial não é suficiente para embasar o
pleito do impetrante.
Ensina Hely Lopes Meirelles, na obra Mandado de
Segurança e Ação Popular, ed. RT, 3a edição, pág.16:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. Se a
sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não
estiver determinada; se o seu exercício depender de situações
e fatos não esclarecidos nos autos, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais”. (Grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-50.2020.8.26.0278 -Voto no 12.034/2020 - lof
5
Ao que se analisa dos autos, não se extrai do caso o
invocado o direito líquido e certo.
Sustenta o impetrante que as infrações do AIT n°:
3C6184233, fundamentado no artigo 233, CTB, consistente em conduzir
o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado, possui
natureza estritamente administrativa e não deve ser computada para a
instauração de Procedimentos Administrativos em seu desfavor.
Sem razão, contudo, pois o texto da lei não exclui as
infrações lavradas com base no artigo 233 do CTB no cômputo geral da
pontuação. Com efeito, a lei não faz distinção entre infração
administrativa ou infração de trânsito.
O motivo da abertura do procedimento de suspensão
do direito de dirigir do Impetrante foi o conjunto da pontuação constante
do seu prontuário e que, por força de expressa previsão legal (art. 261, §
1o, CTB), culminou na referida penalidade.
Com efeito, nos termos do art. 233, combinado com
o art. 259, II, ambos do CTB, in verbis:
Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no
prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de
trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para
regularização.
Art. 259. A cada infração cometida são computados os
seguintes números de pontos:
I - gravíssima - sete pontos;
II - grave - cinco pontos; (...).
E, conforme previsão do art. 261, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-50.2020.8.26.0278 -Voto no 12.034/2020 - lof
6
diploma legal, a somatória de 20 pontos acarreta na penalidade de
suspensão do direito de dirigir, pelo prazo mínimo de um mês até o
máximo de um ano, in verbis:
Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de
dirigir será aplicada, nos casos previstos neste Código,
pelo prazo mínimo de um mês até o máximo de um ano
e, no caso de reincidência no período de doze meses,
pelo prazo mínimo de seis meses até o máximo de dois
anos, segundo critérios estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 1o Além dos casos previstos em outros artigos
deste Código e excetuados aqueles especificados no art.
263, a suspensão do direito de dirigir será aplicada
quando o infrator atingir, no período de 12 (doze)
meses, a contagem de 20 (vinte) pontos, conforme
pontuação indicada no art. 259.
Embora se reconheça que a natureza da infração do
art. 233 seja administrativa, todas as outras infrações que culminaram na
somatória de pontos do apelante não o são. Ou seja, o que acarretará na
suspensão do direito de dirigir do recorrente é a extrapolação dos pontos
referentes às faltas permitidas pela legislação do trânsito.
Ademais, a lei é clara ao prever, não só aplicação de
multa ao cometimento da infração, mas também a sua classificação para
a pontuação na habilitação como pena acessória. A finalidade da sanção,
como qualquer outra prevista no CTB, é de inibir o comportamento
contrário à lei por parte do motorista ou proprietário do veículo e,
portanto, justifica-se a previsão legal.
Conforme já decidido por este E. Tribunal:
RENOVAÇÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO I- Extinção do processo por abandono de
causa Decisão reformada em face da não obrigatoriedade
de apresentação de réplica II- Pretensão de ver excluídos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-50.2020.8.26.0278 -Voto no 12.034/2020 - lof
7
para fins de instauração de procedimento administrativo de
suspensão do direito de dirigir, os pontos referentes às
infrações de trânsito que não põem em risco a
incolumidade pública Inadmissibilidade O art. 261, §
1o do Código Brasileiro de Trânsito não ressalva as
infrações
meramente
administrativas
para
fins
de
suspensão do direito de dirigir
Renovação da Carteira
Nacional de Habilitação que não se confunde com os
requisitos para obtenção da habilitação definitiva Dever
às regras de trânsito III- Recursos administrativos não
impugnados pelo requerido Penalidade imposta antes do
trânsito em julgado do procedimento administrativo de
suspensão do direito de dirigir
Inadmissibilidade
enquanto pendente o recurso. Recurso provido em parte para
afastar a extinção do processo e julgar parcialmente
procedente a ação. (Destaque nosso. Relator(a): Moacir
Peres; Comarca: Rio Claro; Órgão julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 20/06/2016; Data de
registro: 22/06/2016)
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Pleito do autor de que
fosse excluída da contagem de pontuação atingida em 12
(doze) meses, para efeito de suspensão do direito de dirigir,
a infração do art. 233, do CTB registro do veículo em 30
(trinta) dias -, por se tratar de infração administrativa.
Sentença que denega a segurança. Manutenção. Autor que
possui outras 4 (quatro) infrações na condução do veículo,
tendo atingido 20 (vinte) pontos em 12 (doze) meses,
fazendo incidir o art. 261, §1o, do CTB. Jurisprudência
invocada pelo autor que trata de outra hipótese, inaplicável
ao caso em tela. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Apelação desprovida. (Destaque nosso.
Relator: Marcelo Semer; Órgão julgador: 10a Câmara de
Direito Público; j. 23/05/2016, destaque nosso).
MANDADO DE SEGURANÇA Suspensão ao direito de
dirigir
Autor que praticou tantas infrações de trânsito
quantas necessárias para acumular 20 (vinte) pontos

Incidência da penalidade prevista no art. 261 do CTB A
finalidade da suspensão de dirigir é a de coibir o desrespeito
reiterado às normas do CTB
Irrelevância da natureza
das infrações, se praticadas na condução de veículo ou
meramente administrativas Recurso provido. (Destaque
nosso.
Relator(a):
Magalhães
Coelho; Comarca:
Birigüi; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 19/09/2016; Data de registro: 21/09/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000768-50.2020.8.26.0278 -Voto no 12.034/2020 - lof
8
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator